Tribunal: TJSP
Processo: 1021730-15.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A parte requerida defende a regularidade da cobrança de seguro e título de capitalização, enquanto o requerente questiona a transferência de custos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, em que ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A parte requerida defende a regularidade da cobrança de seguro e título de capitalização, enquanto o requerente questiona a transferência de custos ao consumidor na aplicação da tarifa de registro e solicita majoração de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da cobrança do seguro e das tarifas de avaliação do bem, título de capitalização e tarifa de registro; (ii) determinar a taxa adequada de juros moratórios; (iii) avaliar o valor de arbitramento dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. O STJ decidiu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada. No caso, a parte autora foi obrigada a contratar seguro com a Mapfre Seguros Gerais S.A., configurando abusividade.
4. A inclusão do Título de Capitalização no contrato caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. A tarifa de registro foi considerada válida, pois o serviço foi prestado sem onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da parte requerente parcialmente provido para majorar honorários advocatícios para R$ 1.200,00. Recurso do requerido desprovido. A taxa legal aplicada aos valores da condenação será conforme a Lei n. 14.905/24, mas apenas a partir da entrada em vigor da referida lei.
Tese de julgamento: 1. A contratação compulsória de seguro com seguradora indicada é abusiva. 2. A venda casada de título de capitalização é vedada.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei n. 14.905/24.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.639.320/SP, j. 12.12.2018; Apelação Cível no 1019679-62.2020.8.26.0003, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 02.02.2022; Apelação Cível no 1001026-83.2020.8.26.0529, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 22.02.2021.